Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DO PJE. PRAZO NÃO PRORROGADO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em consulta aos indiciadores do PJe – 2o grau e Turmas Recursais é possível notar que a indisponibilidade ocorrida no dia final do prazo recursal não foi suficiente para justificar a sua prorrogação para o primeiro dia útil seguinte.
2. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.